Tribunal: TRF3
Processo: 5025945-48.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
504/575)

5025945-48.2019.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025945-48.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VEVACE CONFECCOES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, VEVACE CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

ASSISTENTE: VALDO SOLAI JUNIOR

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDO SOLAI JUNIOR: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP74304-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OPÇÃO ENTRE COMPENSAÇÃO E PRECATÓRIO. CRÉDITOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A parte autora buscou a restituição, mediante precatório, de créditos tributários relativos ao período de dezembro de 2007 a janeiro de 2017. O juízo de origem entendeu inexistir interesse de agir, sob o fundamento de que o título judicial apenas autorizaria compensação administrativa, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte pode promover liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança para obter restituição de indébito tributário mediante expedição de precatório relativamente a valores recolhidos após a impetração do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não constitui substitutivo de ação de cobrança quanto a efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença declaratória que reconhece a ilegalidade da cobrança tributária certifica a existência do indébito e permite ao contribuinte optar entre a compensação administrativa ou a restituição mediante precatório, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado no REsp 1.114.404/MG (Tema 228).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1262 da repercussão geral (RE 1.420.691), assentou que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial devem observar o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

No caso concreto, os créditos executados referem-se exclusivamente ao período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo (07/12/2006), razão pela qual não incide a vedação constante da Súmula 271 do STF.

Demonstrada a titularidade do direito pelo substituído, é cabível a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva, assegurada ao contribuinte a possibilidade de optar pela restituição do indébito mediante precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença, reconhecer o interesse de agir da parte autora e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença. Prejudicada a apelação da União Federal.

Tese de julgamento:

A sentença declaratória proferida em mandado de segurança que reconhece indébito tributário permite ao contribuinte optar entre compensação administrativa ou restituição mediante precatório.

A execução de valores decorrentes de decisão concessiva de mandado de segurança é admissível relativamente ao período posterior à impetração do writ.

Demonstrada a titularidade do direito pelo substituído, é cabível o cumprimento individual de sentença coletiva para apuração e satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2o; Lei no 5.021/1966; Lei no 11.232/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023 (Tema 1262 da repercussão geral); STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/02/2010 (Tema 228); STJ, Súmula 461; STJ, AgInt no REsp 1778268/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/03/2019; TRF3, AI 5019237-75.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antônio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 18/02/2022; TRF3, ApCiv 5012404-64.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/01/2022; TRF3, AI 5007524-11.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025945-48.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VEVACE CONFECCOES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, VEVACE CONFECCOES LTDA

ASSISTENTE: VALDO SOLAI JUNIOR

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDO SOLAI JUNIOR: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP74304-A

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de liquidação e cumprimento de sentença derivados de Mandado de Segurança Coletivo (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS), ajuizados por VEVACE CONFECCÕES LTDA em face da UNIÃO FEDERAL, visando a receber créditos relativos a PIS e COFINS no montante de R$ 187.695,15, relativos ao período de 12/2007 a 01/2017, com pedido de expedição de precatório e levantamento dos valores apurados.

A r. sentença decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas na forma da lei. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Autorizou a Receita Federal a abater os valores indevidamente levantados por ocasião da compensação administrativa.

Apela a parte exequente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o período objeto da execução refere-se exclusivamente a créditos posteriores à impetração do mandado de segurança coletivo (07/12/2006), circunstância que afasta a incidência da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que a sentença proferida no mandado de segurança possui natureza declaratória e certifica a existência de indébito tributário, sendo aplicável a Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura ao contribuinte a possibilidade de optar entre a compensação administrativa ou a restituição mediante precatório. Invoca, ainda, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1262 da repercussão geral, que reconhece a possibilidade de execução de valores decorrentes de decisão concessiva de mandado de segurança relativamente ao período compreendido entre a impetração e a efetiva implementação da ordem, observando-se o regime constitucional de precatórios.

A UNIÃO FEDERAL sustenta que o mandado de segurança não constitui via adequada para obtenção de restituição em espécie do indébito tributário, invocando as Súmulas 269 e 271 do STF e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a utilização do writ como substitutivo de ação de cobrança. Defende, assim, a manutenção da sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir. Postula a reforma parcial da sentença para formação de título executivo judicial que permita a cobrança e a devolução judicial dos valores supostamente indevidamente levantados (inclusive honorários), independentemente de eventual pedido administrativo de compensação. Requer a restituição das quantias indevidamente levantadas e a responsabilização dos beneficiários.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Inicialmente, registre-se que a presente demanda decorre de liquidação individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0026776-41.2006.4.03.6100, impetrado pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo – SINDILOJAS, no qual se reconheceu o direito dos contribuintes integrantes da categoria à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, com a consequente possibilidade de recuperação dos valores recolhidos indevidamente.

No caso concreto, a parte autora promoveu a liquidação do julgado visando à restituição dos valores indevidamente recolhidos no período compreendido entre dezembro de 2007 e janeiro de 2017, montante apurado em R$ 187.695,15, atualizado até outubro de 2019.

Todavia, entendo que a conclusão adotada na sentença merece reforma.

Isso porque a controvérsia deve ser analisada à luz da natureza jurídica da decisão proferida em mandado de segurança e da interpretação conferida pelos tribunais superiores quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da ordem.

Com efeito, é certo que o mandado de segurança não constitui, em regra, substitutivo de ação de cobrança, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Tais enunciados consolidam a orientação segundo a qual a concessão da segurança não produz automaticamente efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser buscados por meio das vias processuais adequadas.

Entretanto, a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação sistemática a tais enunciados, especialmente quando se trata de créditos tributários decorrentes de decisões declaratórias que reconhecem a inexigibilidade de tributos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 461, segundo o qual “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

Tal orientação parte da premissa de que a sentença declaratória que reconhece a ilegalidade da cobrança tributária certifica a existência do indébito, permitindo ao contribuinte exercer o direito de restituição ou compensação do crédito reconhecido.

No caso dos autos, a decisão proferida no mandado de segurança coletivo possui inequívoco conteúdo declaratório, pois reconheceu a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, afastando a exigência tributária e assegurando aos contribuintes o direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos.

Desse modo, uma vez reconhecida judicialmente a existência do indébito tributário, não se pode restringir o exercício do direito do contribuinte exclusivamente à via da compensação administrativa, sobretudo quando a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de restituição mediante precatório em tais hipóteses.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014.

2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").

3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido.

(AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

Incialmente, importa mencionar que sempre entendi que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança podem ser pagos pelo regime de precatório (PRC) ou de requisição de pequeno valor (RPV), conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da CF.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 831), firmou orientação no sentido de que os efeitos patrimoniais decorrentes de decisão concessiva de mandado de segurança podem alcançar o período compreendido entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem judicial, devendo eventual pagamento observar o regime constitucional de precatórios.

Tal compreensão foi reafirmada no julgamento do Tema 1262 da repercussão geral, no qual a Suprema Corte reconheceu que, quando houver título judicial apto a reconhecer o direito creditório do contribuinte, a satisfação da obrigação pecuniária decorrente da decisão judicial deve observar o regime previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Confira-se a ementa:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

Na mesma linha, entendimento desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE DECISÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. TEMA 228/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 461/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da autora em face de sentença que, em liquidação/cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo no 0026776-41.2006.4.03.6100, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte credora pode ou não optar, na espécie, pela repetição do indébito tributário por meio de precatório.

III. Razões de decidir

3. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.404/MG (Tema 228), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

4. Nos termos da Súmula no 461/STJ, “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

5. Com a promulgação da Lei no 5.021/1966, posterior às Súmulas 269/STF e 271/STF, passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição.

6. A despeito da Lei Adjetiva Civil de 1973 conferir força executiva apenas às sentenças condenatórias, razão pela qual se entendia que a sentença proferida em mandado de segurança não podia ser executada, exigindo-se o ajuizamento de outra ação para a formação do título executivo, com a alteração do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei no 11.232/2005, passaram a ter força executiva também as sentenças declaratórias, regra mantida pelo Código de Processo Civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito.

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.061/1966; Lei no 11.232/2005; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1114404/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/2/2010; Súmula no 461/STJ; STJ, AgInt no REsp 1778268/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/03/2019; TRF3, AI 5019237-75.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Antônio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 18/02/2022; TRF3, ApCiv 5012404-64.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/01/2022; TRF3, AI 5007524-11.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/07/2019.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021057-94.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 13/11/2024, DJEN DATA: 21/11/2024)

Assim, embora o mandado de segurança não possa ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança em relação a períodos anteriores à impetração do writ, nada impede que os valores decorrentes da eficácia da decisão judicial, relativamente ao período posterior à impetração, sejam satisfeitos mediante precatório.

No caso concreto, observa-se que todos os créditos objeto da presente liquidação referem-se a período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo, ocorrida em 07/12/2006, abrangendo recolhimentos efetuados entre dezembro de 2007 e janeiro de 2017

Logo, não se trata de pretensão relativa a efeitos patrimoniais pretéritos vedados pela Súmula 271 do STF, mas sim de execução de valores decorrentes da eficácia da decisão judicial no período posterior à impetração do writ.

Nesse cenário, revela-se legítima a pretensão da parte autora de promover a liquidação do julgado e optar pela restituição do crédito reconhecido mediante expedição de precatório, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Ressalte-se, ainda, que a execução individual de sentença coletiva constitui instrumento processual legítimo para concretização da tutela jurisdicional conferida no processo coletivo, não havendo óbice à liquidação do julgado quando demonstrada a titularidade do direito pelo substituído.

Assim, afastada a premissa adotada na sentença recorrida quanto à ausência de interesse de agir, impõe-se reconhecer a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença para fins de apuração do montante devido e sua posterior satisfação mediante expedição de precatório.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a extinção do processo sem resolução do mérito foi o único fundamento para a fixação da verba sucumbencial em desfavor da parte autora. Uma vez reformada a sentença e reconhecida a viabilidade da pretensão executiva, resta prejudicada a condenação imposta.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer o interesse de agir da parte autora e autorizar o prosseguimento da liquidação de sentença, assegurando-se ao contribuinte a possibilidade de optar pela restituição do crédito tributário reconhecido por meio de precatório, relativamente ao período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e reconhecer a possibilidade de restituição do indébito tributário mediante expedição de precatório, relativamente aos valores apurados no período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo (07/12/2006), nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1262 da repercussão geral, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença. Prejudicada a apelação da União Federal.

É o voto.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de liquidação individual do título judicial coletivo formado nos autos do mandado de segurança no. 0026776-41.2006.4.03.6100. Valor da causa em dezembro/2019: R$ 187.695,15 (fls. 19, ID 336396754).

A r. sentença (ID 336396954) julgou o pedido improcedente, em razão das limitações objetivas do título coletivo, o qual apenas admite a compensação.Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O E. Relator apresentou voto no sentido de dar provimento à apelação para “reconhecer o interesse de agir da parte autora e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença”.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Em consulta aos autos do processo coletivo, verifica-se que SINDILOJAS – SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE SÃO PAULO impetrou mandado de segurança coletivo em 07/12/2005 para viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por decorrência, compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título (autos no. 0026776-41.2006.4.03.6100, ID 27438711). A r. sentença denegatória (fls. 135/138, ID 27438711), foi parcialmente reformada nesta Corte Regional (fls. 194/200, ID 27438711), nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE

I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 240.785-MG, sinaliza no sentido da impossibilidade de cômputo do valor do ICMS na base de cálculo da COFINS, afastando o entendimento sumulado sob o no 94 do STJ que prescrevia que “A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do FINSOCIAL.”

II. A compensação deve se dar de acordo com a Lei no 8383/91.

III. Nada obsta a aplicação da SELIC a título de correção monetária.

IV. Apelação parcialmente provida.

Anota-se que foram acolhidos embargos de declaração do contribuinte para esclarecer os critérios da compensação tributária a ser realizada na via judicial. E, após processamento de recursos excepcionais, o v. Aresto transitou em julgado e foi remetido à origem (fls. 116, ID 27438464).

De acordo com o andamento processual eletrônico da ação nesta Corte, a data do trânsito em julgado é 18/09/2018.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do Tema 228, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de permitir ao contribuinte optar receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Segue a ementa do v. Aresto:

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.’

(Tema no. 228 – STJ, 1a Seção, REsp 1.114.404/MG, j. 10.02.2010, DJe 01.03.2010, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

DE outro lado, em precedentes recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a inaplicabilidade da tese diante das especificidades do título judicial, protegidas pela coisa julgada material. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança, objetivando a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias incidente sobre "horas extras" e "terço constitucional de férias". Na sentença julgou-se o pedido extinto, por falta de interesse de agir, ante a constatação de que o título não previa a compensação via judicial mediante precatório e sim a compensação administrativa, sob crivo da Fazenda Nacional. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Como se vê, a sentença extraída do Processo no 0015226-04.2009.4.05.8100 expressamente restringiu seus efeitos ao reconhecimento do direito de os substituídos realizarem a compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 10.637/2002, .[...] ressalvando-se ao Fisco a prerrogativa de aferir o montante dos créditos que se hão de compensar [...]. Verifica-se que ,o título judicial apenas declara o direito à compensação entre créditos na via administrativa cuja iniciativa e realização fica sob responsabilidade do contribuinte, sujeito, porém ao controle posterior . Portanto, mostram-se e procedimento administrativo prévios, não pelo Fisco dispensáveis a intervenção judicial cabendo a este juízo substituir a autoridade fiscal nas atividades de controle e fiscalização que lhe são atribuídas. [...]"

V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

VI - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

VII - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018.

VIII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

IX - E aqui, cumpre asseverar que a alegação de que o julgado violaria o Tema repetitivo 228/STJ, é importante mencionar que no caso daqueles autos, se referia a ação de conhecimento ordinária, enquanto o presente caso se trata de ação de mandado de segurança e, além disso e principal, consta no título formado no mandamus, limitação quanto a possibilidade de compensação (somente na via administrativa).

X - Tal limitação não foi ao tempo e modo desconstituída, formando-se a coisa julgada também sobre a forma como se daria a compensação. Rever a questão da interpretação do conteúdo do título judicial, em sede de recurso especial, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

XI - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.268.693/CE, j. 09/10/2023, DJe de 11/10/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA DEDUZIR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REPRESENTADOS PELA RECLAMANTE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Reclamação ajuizada contra acórdão impugnado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, ao apreciar pedido de revisão do precatório expedido, determinou a retificação dos cálculos dos precatórios com o fim de deduzir os valores pagos a título de recomposição da remuneração dos servidores públicos representados pelo reclamante.

2. Hipótese em que caraterizada afronta a autoridade de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Ag n. 963.114/DF.

3. A execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em embargos à execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação do princípio da coisa julgada. Reclamação procedente.

(STJ, 1a Seção, Rcl n. 36.740/DF, j. 14/12/2022, DJe de 10/02/2023, re. Min. HUMBERTO MARTINS).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE RESTITUIÇÃO DETERMINADA EXPRESSAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. O título exequendo transitou em julgado sem alterações no que diz respeito à forma de restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda. O descumprimento da determinação nele contida - qual seja, a de afastar expressamente a restituição via precatório - resultaria inexoravelmente em ofensa à coisa julgada, instituto protegido até mesmo pela Constituição Federal.

3. Não houve violação do artigo 460 do Código de Processo Civil, já que os aspectos objetivos do título executivo estão inseridos dentro das condições da ação executiva e reclamam apreciação de ofício pelo magistrado. Precedente.

4. Também não há violação do artigo 333, II, do CPC, pois o aresto foi expresso ao determinar que compete à Fazenda Nacional apresentar as declarações de ajuste anual e comprovar, se for o caso, "eventuais pagamentos já efetivados" (fl. 124).

5. Recurso especial não provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.136.709/SC, j. 19/08/2010, DJe de 30/08/2010, rel. Min. CASTRO MEIRA).

É o caso dos autos, em que o título judicial autorizou, tão-somente, a compensação.

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença que reconheceu a inexistência de interesse de agir, na medida que o título coletivo não sustenta a pretensão deduzida.

Em decorrência do desprovimento do recurso, a verba honorária deve ser acrescida de 1% conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante. Prejudicada a apelação da União.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OPÇÃO ENTRE COMPENSAÇÃO E PRECATÓRIO. CRÉDITOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A parte autora buscou a restituição, mediante precatório, de créditos tributários relativos ao período de dezembro de 2007 a janeiro de 2017. O juízo de origem entendeu inexistir interesse de agir, sob o fundamento de que o título judicial apenas autorizaria compensação administrativa, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte pode promover liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança para obter restituição de indébito tributário mediante expedição de precatório relativamente a valores recolhidos após a impetração do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não constitui substitutivo de ação de cobrança quanto a efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença declaratória que reconhece a ilegalidade da cobrança tributária certifica a existência do indébito e permite ao contribuinte optar entre a compensação administrativa ou a restituição mediante precatório, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado no REsp 1.114.404/MG (Tema 228).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1262 da repercussão geral (RE 1.420.691), assentou que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial devem observar o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

No caso concreto, os créditos executados referem-se exclusivamente ao período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo (07/12/2006), razão pela qual não incide a vedação constante da Súmula 271 do STF.

Demonstrada a titularidade do direito pelo substituído, é cabível a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva, assegurada ao contribuinte a possibilidade de optar pela restituição do indébito mediante precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença, reconhecer o interesse de agir da parte autora e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença. Prejudicada a apelação da União Federal.

Tese de julgamento:

A sentença declaratória proferida em mandado de segurança que reconhece indébito tributário permite ao contribuinte optar entre compensação administrativa ou restituição mediante precatório.

A execução de valores decorrentes de decisão concessiva de mandado de segurança é admissível relativamente ao período posterior à impetração do writ.

Demonstrada a titularidade do direito pelo substituído, é cabível o cumprimento individual de sentença coletiva para apuração e satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2o; Lei no 5.021/1966; Lei no 11.232/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023 (Tema 1262 da repercussão geral); STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/02/2010 (Tema 228); STJ, Súmula 461; STJ, AgInt no REsp 1778268/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/03/2019; TRF3, AI 5019237-75.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antônio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 18/02/2022; TRF3, ApCiv 5012404-64.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/01/2022; TRF3, AI 5007524-11.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, 3a Turma, j. 10/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC. dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e reconhecer a possibilidade de restituição do indébito tributário mediante expedição de precatório, relativamente aos valores apurados no período posterior à impetração do mandado de segurança coletivo (07/12/2006), nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1262 da repercussão geral, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença. Prejudicada a apelação da União Federal, nos termos do voto d Relator, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Valdeci dos Santos, Mairan Maia e Marisa Santos, vencida a Des. Fed. Giselle França que negava provimento à apelação da impetrante e julgava prejudicada a apelação da União. Lavrará o acórdão o Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão